Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PENALIDADES. INCIDÊNCIA ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição quanto ao ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem e condenou a parte construtora ré ao pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel.

2. A hipótese dos autos se refere aos casos em que se requer a devolução da comissão de corretagem sob a alegação de ser responsabilidade do promitente vendedor o pagamento de tal verba — quer seja pela omissão no tocante ao dever de informação ou pela indevida transferência desse encargo ao consumidor —, situação que atrai o prazo prescricional trienal (Tema no 938 do STJ). Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, em regra, a obrigação da construtora apenas poderá ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema no 996). Assim, as penalidades advindas da mora devem incidir desde o vencimento do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves. Eventual expedição da carta de Habite-se, portanto, não se presta como termo final da obrigação, exceto se comprovada a recusa injustificada dos compradores em receber o imóvel.

4. Não é possível invocar a aplicação da exceção do contrato não cumprido a fim de justificar o atraso na entrega da obra em razão do inadimplemento de algumas parcelas do pagamento pelos compradores, se em data anterior à expedição do Habite-se os autores já haviam quitado integralmente o preço.

5. Considerando os pedidos exordiais (ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem e condenação em lucros cessantes), bem como os valores correspondentes a cada um deles, coerente a distribuição do ônus da sucumbência conforme estabelecido na sentença hostilizada, qual seja, 70% (setenta por cento) para a parte ré e 30% (trinta por cento) para a parte autora.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.